Tribunal: TJES
Processo: 0003029-91.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003029-91.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CORADELLO GARMANO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003029-91.2016.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO CORADELLO GARMANO DE OLIVEIRA, DOUGLAS AUGUSTO DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostos por
THIAGO CORADELLO GARMANO DE OLIVEIRA
e
DOUGLAS AUGUSTO DE CARVALHO SOUZA
, em face da sentença prolata pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, que os condenou como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhes imposta a pena a de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Na forma das razões
recursais
, a defesa de Thiago formula pleito absolutório; e a redução da pena-base para o mínimo legal. A defesa de Douglas pugna redução da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou os apelantes ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em
14 de janeiro de 2014
e a r. Sentença condenatória prolatada em
09 de julho de 2019
, configurando-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Desta forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito dos recursos defensivos.

Diante de todo o exposto,
declaro de ofício extinta a punibilidade de
THIAGO CORADELLO GARMANO DE OLIVEIRA
e de
DOUGLAS AUGUSTO DE CARVALHO SOUZA
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003029-91.2016.8.08.0004 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO CORADELLO GARMANO DE OLIVEIRA, DOUGLAS AUGUSTO DE CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS.
1 -
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando a pena aplicada aos réus, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, prescreve no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, e, 110, §1º, todos do Código Penal
.
Sendo a denúncia recebida em 14/01/2014 e a r. Sentença condenatória prolatada em 09/07/2019, configura-se entre esses dois atos, lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa. Declaração da extinção da punibilidade dos réus, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.
2
. Preliminar suscitada de ofício para declarar extinta a punibilidade dos acusados.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.